Tribunal: TJMT
Processo: 1007075-89.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007075-89.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VALDINICE SILVA DA COSTA - CPF: 846.273.521-15 (RECORRENTE), ITAMAR MACIEL DE SANTANA - CPF: 969.750.831-34 (ADVOGADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0679-37 (RECORRIDO), ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 641.703.819-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO. CREDIÁRIO. INCLUSÃO DE SEGURO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE. PLEITO DE INCLUSÃO DE DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. MERA COBRANÇA NÃO ENSEJA O DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Solicitação de cadastro Cartão Pernambucanas devidamente assinado pela reclamante, demonstrando a relação jurídica entre as partes.

2. Ausência da anuência do reclamante quanto à contratação dos seguros cobrados nas parcelas mensais.

3. Para caracterização do dano moral é necessária à demonstração do ato ilícito e da efetiva de violação do direito inerente à personalidade.

4. Em sede de danos morais, configura mero aborrecimento, a contratação de Microsseguro Mulher e Anuidade Nacional, mesmo que sem anuência do contratante, posto que se trata de mera cobrança indevida e não enseja o dano moral. Caso que torna indevida a indenização pleiteada a este título.

5. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para condenar a reclamada ao pagamento de R$ 135,90 (cento e trinta e cinco reais e noventa centavos), a título de repetição de indébito, já na forma dobrada, ao fundamento que a reclamante foi cobrada e realizou o pagamento de serviços não contratados e indeferiu o pedido de indenização por anos morais, ao fundamento que simples cobrança indevida não gera, por si só, dano de natureza extrapatrimonial.

A recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que a reclamada seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, pela falha na prestação de serviços, pelo envio do cartão de crédito sem anuência.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar se a cobrança indevida realizada pela reclamada enseja o recebimento de indenização por danos morais.

A recorrente sustenta ter realizado em 11/10/2019, uma compra no valor de R$ 163,17 (cento e sessenta e três reais e dezessete centavos), parcelada no crediário da loja em 03 (três) vezes de R$ 54,39 (cinquenta e quatro reais e trinta e nove centavos).

Afirma que ao realizar o procedimento, não foi informada que estaria solicitando um cartão de crédito, bem como, não foi cientificada das taxas e encargos do aludido cartão. Sustenta que, após efetuar o pagamento das parcelas, solicitou o cancelamento do cartão, bem como, a devolução das taxas cobradas indevidamente, contudo, não obteve êxito. Acosta os comprovantes de pagamento das parcelas.

A recorrida sustenta que a recorrente aderiu à contratação de um cartão de crédito e ainda, detinha plena ciência das eventuais taxas/tarifas cobradas pelo serviço. Assevera que os cartões são oferecidos aos consumidores e que a adesão é facultativa, tanto é que podem ser cancelados a qualquer momento. Afirma que as cobranças possuem origem lícita e que não existem danos morais a serem indenizados. Acosta cadastro Cartão Pernambucanas devidamente assinado pela reclamante.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifica-se que restou devidamente comprovada a contratação mediante assinatura de um “Cadastro Cartão Pernambucanas pela reclamante, razão pela qual não merece guarida a alegação de que houve envio de cartão sem anuência do consumidor.

Aliado a isso, a assinatura exarada no instrumento contratual supra guarda irrefutável semelhança com o documento de identificação pessoal que instruiu a exordial. Nesse caminho, a reclamante em nenhum momento se insurgiu quanto a validade ou não da assinatura realizada.

De outro modo, a cobrança de taxas referentes ao Microsseguro Mulher (R$21,99) e Anuidade Nacional (R$7,99), nos meses de novembro e dezembro /2019 e janeiro/2020, são indevidas, vez que ausente a anuência do contratante, de modo que a sentença que determinou a repetição do indébito não merece reforma.

Por derradeiro, o pedido de indenização por danos morais não merece prosperar, vez que a mera cobrança de valores indevidos não possuem o condão de indenizar.

Frise-se que a cobrança de valores irrisórios, por espaço delimitado de tempo, que não tenha redundado em negativação indevida, não ultrapassa a esfera do dissabor.

Nesse contexto:

RECURSO INOMINADO – SERASA SCORE – DÉBITO PRESCRITO - AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E DE DEMONSTRAÇÃO DO DECRÉSCIMO DA PONTUAÇÃO DE SCORE - DIMINUIÇÃO QUE NÃO ENSEJA DANOS MORAIS IN RE IPSA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO SUPORTADO PELO AUTOR - MERA COBRANÇA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1019202-28.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 04/04/2022, Publicado no DJE 05/04/2022)

A esse respeito, saliente-se que a recorrente não comprovou nos autos ter realizado qualquer reclamação administrativa que comprovasse a falha na prestação de serviços da reclamada, em razão as cobranças indevidas, que justificasse o pedido de indenização por danos morais.

Nesse contexto, não comporta reforma a sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da causa, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2022